Tribunal: CARF
Processo: 10980.005513/2005-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.005513/2005-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.049 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
KF TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2003
PRELIMINAR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
De acordo com a Súmula CARF no 91, de efeito vinculante em toda a
Administração
Tributária,
ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 09 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
PRELIMINAR. REGIME CUMULATIVO. AMPLIAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECEITAS TRIBUTÁVEIS.
O STF, no julgamento da Questão de Ordem no Recurso Extraordinário RE
585.235
QO-RG/MG,
com
Repercussão
Geral,
decidiu
pela
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS,
contida no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a não ocorrência da prescrição e o efeito erga omnes da
decisão proferida pelo STF e, com isto, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para
nova análise e decisão.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
Participaram do presente julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005513/2005-97
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005513/2005-97

convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva
(Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Rio de
Janeiro II (DRJ-RJ2):
Trata o processo de pedido de restituição de Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), fl. 01, protocolizado em 14/06/2005, em relação aos
pagamentos efetuados, entre 15/0311999 e 15/0112004, para os períodos de apuração
02/1999 a 12/2003, conforme planilhas de fls. 7, 9 e 10. O valor total do referido pedido
importa em R$1.067.366,61 (um milhão, sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis
reais e sessenta e um centavos).
2. Às fls. 03/05, a interessada apresenta petição onde argumenta a existência de razões
impeditivas à formalização do pedido por meio do programa Per/Dcomp.
3. Em 08/07/2005 o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal em
Curitiba/PR, por meio do despacho decisório às fls. 27/29, em razão da decadência,
a teor dos arts. 165 e 168 do CTN e item I do Ato Declaratório SRF n° 96, de
26/1111999, quanto aos recolhimentos havidos antes de 14/06/2000. Na mesma
ocasião, e quanto aos pagamentos efetuados após 14/06/2000, não se tomou
conhecimento do pedido de restituição, por ter sido formalizado em desacordo com
as normas administrativas vigentes. Por fim, ressaltou a autoridade fiscal que as
alegações da impugnante referentes à inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/98 não
podem ser objeto de discussão na esfera administrativa.
4. Inconformada com a decisão proferida, a interessada interpôs, em 04/08/2005,
manifestação de inconformidade, fls. 32/56, cujo teor é sintetizado a seguir.
5. Primeiramente, após breve relato das ocorrências do processo e do despacho
decisório que nele foi proferido, alega em síntese que:
a) A Cofins é um de tributo sujeito a lançamento por homologação. Nesse sentido, a
restituição dos valores recolhidos indevidamente aos cofres públicos podem ser
pleiteados no prazo de 10 (dez) anos;
b) Dessa forma, revela-se fundamental ser reconhecido o equívoco do despacho
decisório que entendeu como prescrito o direito à restituição dos pagamentos efetuados
pela ora manifestante, a titulo de contribuição à Cofins, antes de 14/06/2000;
c) Referidos pagamentos, cujo despacho equivocadamente entendeu como impassíveis
de restituição, e que se deram entre 15/03/1999 até 14/06/2000, não se encontram
fulminados pela prescrição, já que o pedido administrativo da ora manifestante foi
protocolado em 14/06/2005 e esta poderia pleitear a restituição de valores
indevidamente pagos, conforme enquadramento no art. 168, I, do CTN, nos últimos 10
(dez) anos contados desta data;
d) Superada a preliminar que afasta a equivocada prescrição atribuída aos valores
recolhidos pela ora manifestante anteriormente a 14/06/2000, insurge-se esta contra
decisão do Ilustre Delegado da Receita Federal em "não tomar conhecimento do Pedido
de Restituição conexo com valores recolhidos após 14/06/2000 uma vez que o mesmo
foi protocolizado em desacordo com as normas administrativas vigentes.";
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005513/2005-97

e) A forma adotada pela ora manifestante para pedir a restituição da contribuição
indevida recolhida a título de Cofins, é apropriada;
f) A empresa explicou, quando do protocolo, que o presente Pedido de Restituição não
pôde ser realizado por meio do Pedido Eletrônico, através do programa PER/DCOMP,
em virtude de que no mesmo só é possível solicitar: 1) restituição de saldos negativos de
IRPJ ou CSLL; 2) pagamentos indevidos ou a maior e 3) ressarcimento e ressarcimento
de IPI referente a créditos presumidos de IPI, previstos na Lei n° 9.363/96 e Lei n°
10.276/01 e créditos de IPI relativos a entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização;
g) Demonstrou-se que em se tratando de Pedido de Restituição, a Receita Federal
apenas admite como pagamento indevido ou a maior créditos líquidos e certos, e estes
somente quando referentes a apenas três hipóteses:
1) pagamento indevido ou a maior decorrente de erro;
2) pagamento a maior apurado em declaração; ou
3) pagamento indevido resultante de processo administrativo ou judicial ou declaração
de inconstitucionalidade de lei pelo STF em ADIn ou suspensão da execução de lei por
resolução do Senado Federal.
h) Por entender que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses supra
citadas, vez que se trata de Pedido de restituição de Cofms (que indevidamente é
exigida pela legislação vigente), foi requerido pela ora manifestante o deferimento do
mesmo na forma apresentada, qual seja, em papel. Justificou-se que tal requerimento
estava em conformidade com o artigo 3o da Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal n° 414, de 30 de março de 2004 que dispõe:
(...)
i) Em contrapartida a Receita Federal não aceitou a forma adotada pela empresa por
entender que seria aplicável ao caso o disposto no artigo 2% inciso IV, c, da mesma
Instrução Normativa que determina:
(...)
j) Constata-se que o caso da empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima
referida, já que se trata de pedido de restituição de pagamentos indevidos a título de
Cofms com base em ilegalidades e inconstitucionalidades da Lei n° 9.718/98, e por esse
motivo é que o pedido foi elaborado em formulário, como prevê o artigo 3° da Instrução
Normativa n° 414 de 30 de março de 2004;
k) Por todo exposto, não restam dúvidas quanto a possibilidade de se pleitear a
restituição, como feito pela empresa, via formulário, dos valores pagos a título de
Cofins;
1) Quanto ao Direito em si, alega que em 27 de novembro de 1998 foi editada a Lei n°
9.718/98, a qual modificou significativamente a base de cálculo da Cofins (deixou de
ser faturamento e passou a ser a totalidade das receitas auferidas), além de majorar a
alíquota de 2% para 3%;
m) Criou-se, assim, uma contribuição totalmente nova, a qual passou a incidir não mais
sobre o faturamento, mas sobre a totalidade das receitas das pessoas jurídicas;
n) Ocorre que, a Lei 9.718/98, ao mudar a base de cálculo da Cofins, extrapolou os
limites fixados pelo art. 195, I da Constituição, que previa a possibilidade da incidência
de contribuição sobre o total de receitas;
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005513/2005-97

o) Assim, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação que
revogou a LC n° 70/91, e tendo em vista a ausência de lei posterior à EC n° 20/98
criando contribuição sobre todas as receitas, conclui-se que, a Cofins não é devida pelos
contribuintes nos moldes da Lei n° 9.718/98;
p) Por fim, requer o deferimento do pedido de restituição da contribuição à Cofins,
recolhida no período de 15/03/1999 a 15/01/2004 (competências de fev/1999 a
dez/2003), face às ilegalidades e inconstitucionalidades da Lei 9.718/98, para que a
mesma seja compensada ou ressarcida com a devida atualização pela taxa SELIC.
6. Em 28/03/2008 foi proferido o Acórdão n° 19.450 (fls. 58/68), por meio do qual
acordaram os membros da 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - II, por unanimidade de votos, em:
a) Considerar não formulado o pedido de restituição em relação aos recolhimentos
efetuados após 14/06/2000, e, por conseguinte, não conhecer da manifestação de
inconformidade em relação a tais recolhimentos;
b) Considerar formulado o pedido de restituição em relação aos recolhimentos efetuados
antes de 14/06/2000, e, por conseguinte, conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada em relação ao pleiteado referente a esses meses, exceto no que diz respeito
à argüição de inconstitucionalidade da Lei n° 9.718/1998; e
c) Não dar provimento à manifestação de inconformidade na parte conhecida, para
indeferir o Pedido de Restituição.
7. Em 16/05/2008, o interessado apresentou o Recurso Voluntário de fls. 71 a 93.
8. Em 19/11/2009, foi proferido o Acórdão n° 3401-00.322 da 4a Câmara /1a Turma
Ordinária do CARF para anular o processo desde o despacho decisório de fis. 27/29,
determinando à Delegacia da Receita Federal em Curitiba/PR que prolatasse outra
decisão, considerando válido o Pedido de Restituição em papel e submetendo-o ao rito
do Decreto n° 70.235/72, de modo que eventual manifestação de inconformidade
interposta pelo contribuinte fosse conhecida na integralidade pela DRJ.
9. Em 22/02/2010 foi proferido o Despacho Decisório de fls. 106/110, por meio do
qual:
- foi indeferido o Pedido de Restituição, conexo aos valores recolhidos anteriormente a
14/06/2000, uma vez que o direito de pleitear o crédito em comento (constituído de
DARF's cuja datas de pagamento sejam superiores a 5 anos se comparadas com a data
de protocolização do pleito) já se encontrava prescrito na data de protocolização do
Pedido de Restituição de fl. 01;
- foi indeferido o Pedido de Restituição, conexo aos valores recolhidos posteriormente a
14/06/2000, uma vez a atividade administrativa é plenamente vinculada, e o interessado
pleiteia estes valores (recolhidos posteriormente a 14/06/2000) fundados em alegação de
inconstitucionalidade;
- o interessado foi cientificado que em caso de inconformidade, poderia manifestá-la à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no prazo de trinta dias, a contar da data da
ciência desta decisão.
10. Em 19/03/2010 o interessado protocolou a manifestação de inconformidade de
fls. 113/123, onde alega em síntese que:
- O pedido de restituição se refere à COFINS, que é um tributo sujeito a lançamento por
homologação;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005513/2005-97

- Nesse sentido, a restituição dos valores recolhidos indevidamente ao cofres públicos
pode ser pleiteada no prazo de 10 (dez) anos;
- O Superior Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n°
346.084/PR, declarou a inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o da Lei n° 9.718/1998
(que ampliou a base de cálculo do PIS e da Cofins, para envolver a totalidade das
receitas da empresa);
- Dessa forma, a ampliação da base de cálculo da Cofins conferida pela Lei n° 9.718/98
é ilegal e inconstitucional, devendo ser garantido o direito de a contribuinte recolher a
referida contribuição nos moldes da Lei Complementar n° 70/91, ou seja, incidente
sobre o faturamento e não sobre a totalidade das receitas;
(...)
Sendo assim, por força do Decreto acima mencionado, a administração pública deverá
observar a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade
dos dispositivos da Lei 9.718/98 que modificaram a base de cálculo da COFINS e do
PIS.
Por fim, requer o deferimento do pedido de restituição da contribuição à COFINS,
recolhida no período de 15/03/1999 a 15/01/2004 (competências de fev/1999 a
dez/2003), face às ilegalidades e inconstitucionalidades da Lei 9.718/98, para que a
mesma seja compensada ou ressarcida com a devida atualização pela taxa SELIC, que é
a mesma utilizada por este órgão na recuperação de seus créditos
11. É o relatório.
A 4a Turma da DRJ-RJ2, em sessão datada de 15/10/2010, decidiu, por maioria
de votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 13-
31.888, às fls. 184/197, com a seguinte ementa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se após o transcurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. ART. 3°, § 1° DA LEI N° 9.718, DE 1998.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. CONTROLE DIFUSO.
EFEITOS INTER PARTES.
A decisão exarada pelo STF no sentido da inconstitucionalidade do art. 3°, § 1% da Lei
n° 9.718, de 1998, surte efeitos jurídicos apenas entre as partes nele envolvidas, eis que
proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade, sem efeitos erga ~es, não
podendo beneficiar ou prejudicar terceiros.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTOS
INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Pagamentos feitos em conformidade com a legislação em vigor não são indevidos e não
dão origem a direito creditório da contribuinte em face da União.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 13/12/2010
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 199), apresentou Recurso Voluntário em
21/12/2010, às fls. 200/212, basicamente reiterando os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005513/2005-97

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório exarado pela DRF – Curitiba, e mantido integralmente pela
decisão de piso, não realizou a análise do mérito do Pedido de Restituição tendo em vista o seu
indeferimento por conta de duas questões preliminares de mérito, referentes a: (i) prescrição do
direito, para o período anterior a 14/06/2000; e (ii) incompetência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, para períodos posteriores a 14/06/2000.
Questões preliminares de mérito, diferentemente das questões prejudicais (aquelas
de cuja solução dependerá não a possibilidade nem a forma do pronunciamento sobre a outra
questão, mas o teor mesmo desse pronunciamento) são questões já situadas no âmbito do
meritum causal, mas suscetíveis, se resolvidas em certo sentido, de dispensar o órgão julgador de
prosseguir em sua atividade cognitiva. Nas palavras de Fredie Didier et ali na obra Curso de
Direito Processual Civil, vol. 01, 2017, pág. 499:
Considera-se questão preliminar aquela cuja solução, conforme o sentido em que se
pronuncie, cria ou remove obstáculo à apreciação da outra. A "própria possibilidade de
apreciar-se a segunda depende, pois, da maneira por que se resolva a primeira. A
preliminar é uma espécie de obstáculo que o magistrado deve ultrapassar no exame de
uma determinada questão. É como se fosse um semáforo: acesa a luz verde, permite-se
o exame da questão subordinada; caso se acenda a vermelha, o exame torna-se
impossível.
Em relação à preliminar de prescrição, entendo que assiste razão ao
Recorrente. Com efeito, o Pedido de Restituição (PER em formulário em papel) foi enviado
para a unidade local da Receita Federal por via postal na data de 08/06/2005, conforme Aviso de
Recebimento à fl. 30, apesar de somente ter sido recebido na RFB em 13/06/2005, conforme
assinatura de servidor, à mão, que consta no PER à fl. 03:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005513/2005-97

Nos termos do art. 56, § 5o, do Decreto no 7.574/2011, a data a ser considerada
como a de apresentação do pedido deve ser a data da postagem, 08/06/2005:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como
data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do
protocolo do processo correspondente.
Como o pagamento mais antigo para o qual se pleiteia restituição data de
15/03/1999, nenhuma parcela do Pedido foi atingida pelo instituto da prescrição, nos termos da
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação à preliminar de incompetência, também assiste razão ao
recorrente. Com efeito, o STF, em 10/09/2008, pacificou a matéria ao reconhecer a Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Recurso Extraordinário RE 585.235 QO-RG/MG:
EMENTA
Recurso. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da
base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do
Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs
nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
DECISÃO
O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005513/2005-97

ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido,
parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão
do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do
Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas
próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. 10.09.2008.
Tema 110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98. Obs: Redação da tese aprovada nos
termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.
A partir desta decisão, a questão que se impõe aos aplicadores do Direito, tais
como as Autoridades Tributárias, é verificar quais receitas devem ser incluídas na base de
cálculo do PIS e da COFINS. Assim, o presente processo à Delegacia da Receita Federal (DRF)
de jurisdição do contribuinte para proceder à verificação da existência dos supostos pagamentos
indevidos ou a maior indicados nas planilhas às fls. 09/13 e, caso existentes, realizar sua
quantificação, solicitando do contribuinte os livros e documentos comerciais/fiscais que entender
necessários para sua análise. Deste novo Despacho Decisório deverá ser dada ciência ao
contribuinte para, se for o caso, apresentar Manifestação de Inconformidade perante a Delegacia
da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reconhecer a não ocorrência da prescrição e o efeito erga omnes da decisão proferida pelo STF e,
com isto, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para nova análise e decisão.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital